Tribunal: STF
Processo: ARE 1431898
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. AGÊNCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR – ANS. AUTO DE INFRAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL EM VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DA ANS. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. LEGITIMIDADE DA OPERADORA. PENA DE MULTA. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (Evento 67) nos autos da ação ordinária por ela ajuizada em face da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS, objetivando a anulação do auto de infração nº 48.8505, que lhe impôs a pena de multa no valor originário de R$406.215,00 (quatrocentos e seis mil, duzentos e quinze reais), nos termos do processo administrativo nº 33902.778142/2011-32, por ter previsto em contrato coletivo de adesão a cobrança de multa moratória de 10% (dez por cento), violando o art. 25, da Lei 9.656/1998, c/c Tema XI, “E”, da Instrução Normativa DIPRO nº 23, com pena prevista no artigo 66, da Resolução Normativa nº 124/2006.



    2. Cinge-se a controvérsia à legalidade do auto de infração lavrado em face da Operadora de Plano de Saúde, devendo-se analisar se possuiu legitimidade para figurar como infratora da conduta autuada. Subsidiariamente, diante da legalidade do processo administrativo, em verificar se a pena de multa deve ser convertida em advertência.



    3. No procedimento administrativo consta a Proposta de Adesão entre a Seguradora e o beneficiário reclamante, na qual se constata, nas condições da proposta, o item nº 10, que claramente prevê multa de 10% sobre o valor fixado e acréscimo de juros de 1% ao mês, se o pagamento ocorre após o final do mês correto.



    4. Mostra-se irrelevante o argumento da recorrente de que entre a Administradora e a Operadora não havia contrato que previa multa em desacordo às normas da ANS, uma vez que a própria Seguradora firmou com o beneficiário cláusula contratual em violação ao Anexo I, tema XI, “E”, da IN nº 23 da DIPRO.



    5. O contrato em análise foi firmado antes das Resoluções Normativas 195 e 196, que permitiam a cobrança das mensalidades por intermédio de Administradora. Entretanto, não há dúvidas de que a Seguradora tinha ciência acerca da cobrança da multa de 10% em evidente descompasso ao previso no Anexo I, tema XI, “E”, da IN nº 23 da DIPRO.



    6. Há perfeita subsunção dos fatos descritos nos autos de infração à norma nele prevista, não havendo que se falar em ilegitimidade da parte ou em qualquer ilegalidade decorrente do processo administrativo.



    7. Não houve vício de legalidade ou flagrante ofensa a razoabilidade ou a proporcionalidade que indicasse a conversão da pena de multa em advertência. Ademais, foi apresentada planilha detalhada do cálculo efetuado para se chegar ao montante da condenação, mostrando-se o valor fixado suficiente para punir e prevenir novas infrações.



    8. Negado provimento ao recurso. Majorado os honorários advocatícios em 1% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente